Tribunal: TJDFT
Processo: 0703393-50.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Nenhum vício configurado. Todas as questões foram examinadas, reconhecida a substituição dos contratos anteriores pelo Adendo Contratual juntado aos autos, definido não haver que se falar em coexistência válida do contrato de locação invocado pela embargante. Interpretadas integralmente as cláusulas, inclusive a cláusula 1.1, valoradas as provas documental e oral produzidas, justificada a conclusão no sentido da não comprovação da alegada relação locatícia autônoma.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.